Tribunal: TJSP
Processo: 1607519-06.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Multa dos exercícios de 2015 e 2016 – Sentença extintiva – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Multa dos exercícios de 2015 e 2016 – Sentença extintiva – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.